Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LC No 08/70. DECRETO No 4.751/03. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por dano material, que reconheceu a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A, para figurar no polo passivo da ação, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1.1. Recurso aviado com o fim de que a sentença seja cassada para que seja reconhecida a legitimidade passiva do réu, e, em atenção à teoria da causa madura, seja julgado totalmente procedente o feito para condenar o apelado a indenizar as diferenças de correção monetária, juros e outros encargos em razão da má gestão na administração dos recursos advindos do PASEP, no importe de R$ 84.812,35.
2. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo, de modo que, se não for estabelecida uma relação entre a parte e o que será discutido, não haverá legitimidade para a causa. 2.1. No caso dos autos, a pretensão do autor está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil. 2.2. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, o qual será representado pelo Procurador da Fazenda Nacional (art. 7o, §6o, do Decreto no 4.751/03), certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (art. 5o da Lei Complementar no 08/70), fato que demonstra a legitimidade da instituição bancária para figurar no pólo passivo. 2.2. Precedente da Turma: “O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito.” (07308993820188070001, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 15/04/2019.)
3. Apelação Provida.